Tribunal: TJMT
Processo: 0005316-48.2018.8.11.0012
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005316-48.2018.8.11.0012
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAS DAS VIAS DE FATO. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO TÍPICA. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PRÁTICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei 3.688/41, art. 21), à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto.
2. Fatos relevantes: (i) acusado e vítima mantinham relacionamento conjugal conturbado; (ii) agressões físicas praticadas contra a vítima em sua residência; (iii) laudo pericial que constatou lesão corporal; (iv) depoimentos coerentes da vítima e testemunha que confirmaram os fatos.
3. Requerimentos do recurso: (i) pela defesa, absolvição com fundamento na legítima defesa (art. 386, VI, do CPP); (ii) pelo Ministério Público, condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9o, do CP), com redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa; e (ii) saber se a conduta do agente se amolda ao tipo penal de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica; (iii) definir o regime e a pena cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, notadamente laudo pericial e depoimento testemunhal, é suficiente para embasar a condenação nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica.
6. Não estão presentes os requisitos da legítima defesa quando a suposta agressão da vítima é posterior ao início das violências perpetradas pelo acusado, sendo a reação da ofendida contextualizada como tentativa de se proteger.
7. Afastada a legítima defesa, é devida a condenação do agente pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
8. A configuração do crime de lesão corporal leve no âmbito das relações domésticas exige prova de ofensa à integridade física da vítima, o que se confirma com laudo de exame de corpo de delito indicando equimose decorrente de trauma contuso.
9. Justifica-se a exasperação da pena-base em razão do abalo psicológico causado à vítima, que passou a necessitar de acompanhamento médico, evidenciando consequências que extrapolam o tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 129, §9o; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042; TJMT, ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038; TJMT, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027; TJMT, ApCrim 0040206-83.2019.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005316-48.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM FELIZARDO DA SILVA - CPF: 029.582.351-81 (APELANTE), EVA MATIAS PEREIRA - CPF: 903.622.761-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAM FELIZARDO DA SILVA - CPF: 029.582.351-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAS DAS VIAS DE FATO. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO TÍPICA. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PRÁTICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei 3.688/41, art. 21), à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado e vítima mantinham relacionamento conjugal conturbado;
(ii)
agressões físicas praticadas contra a vítima em sua residência;
(iii)
laudo pericial que constatou lesão corporal;
(iv)
depoimentos coerentes da vítima e testemunha que confirmaram os fatos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
pela defesa, absolvição com fundamento na legítima defesa (art. 386, VI, do CPP);
(ii)
pelo Ministério Público, condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9o, do CP), com redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa; e
(ii)
saber se a conduta do agente se amolda ao tipo penal de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica;
(iii)
definir o regime e a pena cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, notadamente laudo pericial e depoimento testemunhal, é suficiente para embasar a condenação nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica.

6. Não estão presentes os requisitos da legítima defesa quando a suposta agressão da vítima é posterior ao início das violências perpetradas pelo acusado, sendo a reação da ofendida contextualizada como tentativa de se proteger.

7. Afastada a legítima defesa, é devida a condenação do agente pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

8. A configuração do crime de lesão corporal leve no âmbito das relações domésticas exige prova de ofensa à integridade física da vítima, o que se confirma com laudo de exame de corpo de delito indicando equimose decorrente de trauma contuso.

9. Justifica-se a exasperação da pena-base em razão do abalo psicológico causado à vítima, que passou a necessitar de acompanhamento médico, evidenciando consequências que extrapolam o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 129, §9o; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042; TJMT, ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038; TJMT, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027; TJMT, ApCrim 0040206-83.2019.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos do processo n. 0005316-48.2018.8.11.0012, que condenou
William Felizardo da Silva
pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei 3.688/41, art. 21), à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime
aberto
(id. 315535868).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja condenado pela prática do crime de lesão corporal, com incidência da causa de aumento da Lei Maria da Penha, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, sustentando que as provas demonstram de forma inequívoca a existência de lesão corporal leve e não apenas vias de fato. Fundamenta o pedido na palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e laudo pericial (id. 315535877).

Nas
razões recursais
, a defesa de
William Felizardo da Silva
alega a excludente de ilicitude da legítima defesa, requerendo a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal c/c art. 23, inciso II, do Código Penal (id. 315535878).

As
contrarrazões
foram pelo
desprovimento
das irresignações (id. 315535880 e id. 319011357).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso ministerial
e
desprovimento do recurso defensivo
(id. 319413354).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Willian Felizardo da Silva
, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal qualificada pela prevalência do agente de relações domésticas (CP, art. 129, §9o), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta do Inquérito Policial que, no dia 04 de setembro de 2018, por volta de 13h30min., na residência situada na Rua Gramado, n.o 75, bairro Conjunto das Oliveiras, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado WILLIAM FELIZARDO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que possui com E VA MATIAS PEREIRA, sua companheira, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 438/2018 e Mapa Topográfico, (f. 51 e 53/54 – ID’s 155429763 e 155429763).

Exsurge dos autos que, à época dos fatos, a vítima EVA MATIAS PEREIRA e o denunciado coabitavam maritalmente há cerca de 03 (três) anos e, neste período de relacionamento, houve alguns desentendimentos entre eles em razão de dívidas contraídas pelo denunciado em nome da ofendida, o que acarretou na separação do casal.

Posteriormente, vítima e imputado retomaram a relação afetiva, que continuou conturbada pelo fato de WILLIAM continuar a assumir débitos em nome da ofendida, de forma que, neste contexto, por ocasião dos fatos, o casal teve uma discussão, em que EVA MATIAS pediu ao indigitado que fosse embora de casa, pois “precisava ter sossego em sua vida”, rogo este que não fora atendido pelo imputado WILLIAN FELIZARDO, que procurou dissuadir a ofendida, ao agarrá-la.

Ao não corresponder o gesto do imputado, a vítima EVA MATIAS pegou a chave de sua motocicleta com o objetivo de ir até a casa de sua filha para pedir ajuda, no entanto, WILLIAN FELIZARDO retirou a chave das mãos da ofendida e também seu aparelho celular, impedindo que EVA pedisse ajuda, ao que a vitimada tentou reaver as chaves das mãos do denunciado, ocasião na qual ele a empurrou e a jogou no sofá, e, ainda, a segurou pelo braço e tampou sua boca, o que fez com que ela desmaiasse.

Após a ofendida recuperar a consciência, o denunciado WILLIAN FELIZARDO resolveu sair da residência, voltando no período noturno para buscar seus pertences.

Diante do ocorrido, a ofendida EVA MATIAS compareceu à Delegacia de Polícia local para comunicar os fatos, o que restou formalizado por meio do registro do Boletim de Ocorrência n.o 2018.262256, (f. 10/11 – ID 155429753)
” (id. 315535490).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
para
desclassificar
a conduta criminosa descrita na inicial para contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei 3.688/41, art. 21), aplicando ao denunciado a pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime
aberto
(id. 315535868).

Inconformadas, a acusação e a defesa interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Excludente de ilicitude da legítima defesa

Nas razões recursais, a defesa de
William Felizardo da Silva
alega a excludente de ilicitude da legítima defesa, requerendo a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal c/c art. 23, inciso II, do Código Penal.

Aduz em seu favor que conforme declarado desde a fase extrajudicial e reiterado em juízo, o réu apenas conteve fisicamente a vítima ao ser por ela ameaçado com uma faca. Ressalta que a própria ofendida admitiu em juízo ter se apossado da arma branca e afirmado que “
se fosse pra matar ou morrer, que mataria
”, evidenciando, segundo a tese defensiva, o iminente perigo enfrentado pelo réu e a proporcionalidade de sua reação. Diante disso, a defesa entende que, ao menos, existem dúvidas relevantes quanto à ilicitude da conduta, que devem ser interpretadas em favor do réu, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 23, inciso II, do Código Penal, age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Para a configuração da excludente de ilicitude, é imprescindível a presença cumulativa de todos os requisitos legais: (a) injusta agressão, atual ou iminente; (b) uso moderado dos meios necessários; e (c) repulsa a direito próprio ou de terceiro.

A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento da excludente, devendo o agente responder integralmente pelo crime praticado. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que não se fazem presentes os requisitos da legítima defesa, conforme passo a demonstrar.

Da mesma forma, convém ressaltar que
nos crimes praticados contra mulher no âmbito doméstico a palavra da vítima assume especial relevância
, uma vez que estes delitos geralmente são praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas (TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027 e ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038).

Dessa maneira, nas hipóteses em que se dispõe sobre a referida causa excludente de ilicitude em casos de violência doméstica, a jurisprudência possui sólida compreensão no sentido de que:

“
A configuração da legítima defesa depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou na hipótese
” (N.U 0040206-83.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Na hipótese dos autos, ao ser ouvida na fase policial, a vítima
E. M. P.
relatou ter mantido convivência marital com
William Felizardo da Silva
por cerca de três anos, período em que enfrentou reiterados conflitos decorrentes de dívidas contraídas por ele em seu nome. Após breve separação e posterior reconciliação, a vítima cancelou cartões e convênios para evitar novos prejuízos, medida que se revelou ineficaz, pois o comportamento do companheiro persistiu (id. 315535480).

Na véspera dos fatos, após nova discussão, a vítima pediu que o acusado deixasse a residência, ao que ele se recusou, alegando não ter para onde ir. Em seguida, passou a agarrá-la com força, impedindo-a de sair de casa ao tomar a chave da motocicleta e seu celular. Ao tentar recuperar os objetos,
E. M. P.
foi empurrada contra dois sofás, teve o braço direito torcido, foi imobilizada violentamente e teve a boca tampada, vindo a desmaiar por falta de ar (id. 315535480).

Ao recobrar a consciência, já sobre a cama, percebeu que o acusado aplicava acetona em seu nariz.
William
deixou o local, mas retornou mais tarde para recolher seus pertences. Ainda, proferiu ameaças de morte contra a vítima, que passou a temer por sua integridade e solicitou medidas protetivas (id. 315535480).

Em juízo, além de confirmar as declarações prestadas na fase policial, a vítima reiterou que as agressões consistiram em empurrões contra o sofá, torção e apertos nos braços, e sufocamento com as mãos sobre o nariz e a boca, o que a levou a desmaiar. Informou que, ao recobrar a consciência, ouviu o acusado afirmar: “
tá vendo o que você me fez fazer com você?
”. Relatou que tentou fugir pulando o muro com auxílio de um carrinho de mão, mas foi puxada de volta. Em desespero, chegou a pegar uma faca, sendo desarmada pelo acusado.

Por sua vez, também ouvida durante a fase instrutória, a testemunha
Cristiana Veloso de Oliveira
, relatou que atendeu a vítima
E. M. P.
na delegacia, ocasião em que esta apresentava lesões visíveis no braço e informou ter sido agredida por seu então companheiro,
William Felizardo da Silva
. Segundo a depoente, a vítima relatou ter sido empurrada no sofá, contida com força pelo braço e impedida de gritar, tendo desmaiado por sufocamento. Confirmou que foram lavrados boletim de ocorrência e encaminhamento para exame de corpo de delito, e que as lesões observadas eram compatíveis com o relato.

A lesão na vítima foi devidamente comprovada pelo laudo do exame de corpo delito, que atestou a existência de ofensa à integridade física da vítima, causada por instrumento contundente e consistente em equimose no terço médio do esquerdo (id. 315535486).

Interrogado na fase extrajudicial,
Willian Felizardo da Silva
afirmou que discutiu com a vítima
E. M. P.
e que ela teria investido contra ele com uma faca de serra. Disse que, ao tentar se defender, segurou a mão da vítima e a girou, causando um arranhão com a quebra de seu relógio, o que teria resultado na lesão corporal. Alegou que a vítima desmaiou e que a colocou na cama. Negou ter feito ameaças posteriores ou mantido contato com a vítima após o ocorrido, afirmando que respeitou a medida protetiva e não voltou a se aproximar dela (id. 315535482).

Na instrução processual, o apelante reiterou que, durante discussão com a vítima, esta teria se exaltado e investido contra ele com uma faca. Alegou que, ao tentar desarmá-la, segurou sua mão e, no movimento, o relógio que usava teria causado um arranhão no braço da vítima. Afirmou que a vítima desmaiou em razão de nervosismo e uso de medicação, e que tentou reanimá-la com acetona. Disse que deixou a residência após recolher seus pertences e negou ter agredido ou ameaçado a vítima. Declarou que também apresentava lesões no rosto e que, desde a concessão da medida protetiva, não teve mais contato com
Eva
.

Em que pese a versão defensiva, o aprofundamento nos elementos probatórios inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória.

Isso porque, a
versão apresentada pelo apelante de que teria agido para se defender de investida da vítima com uma faca está completamente isolada nos autos e carece de qualquer elemento probatório que a corrobore. Ao contrário, as declarações judiciais da vítima
E. M. P.
revelam contexto fático inteiramente diverso, no qual ela foi a pessoa agredida, e não agressora.

Depois de detalhar as ocorrências, a vítima foi categórica ao afirmar que as marcas que ficaram em seu braço foram decorrentes dos empurrões recebidos do apelante, e que acredita que ele a deixou sem ar. Questionada pelo Ministério Público, esclareceu que no dia dos fatos estavam somente os dois na residência, e que o acusado segurava com força em seu braço enquanto ela tentava se soltar. Informou que tentou pular o muro e machucou a perna, pois estava querendo sair, mas o apelante a pegou pelo braço por várias vezes, fazendo-a pensar que iria morrer.

A ofendida destacou a disparidade física entre ela e o acusado, afirmando que ele é bem grande e bem maior que ela. Narrou que, ao tentar se soltar, o apelante apertou seu punho e ela deixou cair uma faca, quando então ele ameaçou dizendo que as pessoas iriam sentir sua falta. Relatou que o acusado apertou seu braço várias vezes, derrubou-a no sofá, tampou sua boca e seu nariz, e quando acordou viu que estava na cama. Tentou subir em um carrinho velho para pedir socorro, mas o apelante puxou o carrinho, impedindo sua fuga.

Em desespero, a vítima chegou a dizer ao acusado para matá-la ou soltá-la, pois iriam à polícia porque sua ausência seria notada no trabalho. Somente após essa ameaça o apelante desistiu das agressões. Todo esse relato minucioso e coerente da vítima é incompatível com a alegação defensiva de que o acusado teria agido em legítima defesa ao tentar desarmar a ofendida.

A análise criteriosa das declarações judiciais permite identificar que a faca mencionada pela vítima não foi utilizada por ela para agredir o apelante, mas surgiu no contexto de sua tentativa desesperada de se defender das agressões que já vinha sofrendo. A vítima foi expressa ao afirmar que chegou a pegar uma faca em desespero, mas que o acusado a desarmou.

Essa circunstância demonstra que a faca não representou ameaça efetiva ao apelante, tanto que ele conseguiu facilmente desarmá-la, revelando a vulnerabilidade da ofendida diante da superioridade física do agressor. A narrativa deixa claro que foi o apelante quem iniciou e manteve a violência, impedindo que a vítima saísse de casa, segurando-a com força, jogando-a no sofá e sufocando-a até que desmaiasse.

A natureza e a localização da lesão constatada no laudo de exame de corpo de delito corroboram integralmente a versão da vítima. A equimose no terço médio do braço esquerdo é característica de agressão por meio de apertos, seguradas e compressões fortes, exatamente como descrito pela ofendida ao relatar que o acusado segurava com força em seu braço e a pegou pelo braço por várias vezes.

Se a versão do apelante fosse verdadeira, no sentido de que teria apenas segurado a mão da vítima para desarmá-la e, no movimento, o relógio teria causado um arranhão, seria esperado que o laudo pericial constatasse lesão superficial do tipo escoriação ou arranhão em região compatível com movimento defensivo pontual, e não equimose profunda resultante de trauma contuso repetido no braço.

Outro elemento que afasta por completo a tese de legítima defesa é o estado psicológico da vítima após os fatos. A ofendida relatou que passou a tomar remédio para ansiedade, que até hoje dorme com a porta trancada, que tem medo de que o apelante queira fazer alguma coisa com ela, e que sofre quando fala sobre o ocorrido. Esse quadro de sofrimento psíquico prolongado é absolutamente incompatível com a figura de agressora, e perfeitamente condizente com o de vítima de violência doméstica traumática.

Por fim, é fundamental destacar que a alegação de legítima defesa apresentada pelo apelante está completamente isolada nos autos, não sendo corroborada por nenhum outro elemento de convicção. Não há testemunhas que confirmem a versão defensiva, não foram juntados documentos que a amparem, não há indícios objetivos de que a vítima tenha efetivamente investido contra o acusado. Ao contrário, todo o conjunto probatório aponta em sentido diametralmente oposto, demonstrando que foi a vítima quem sofreu a injusta agressão.

A testemunha
Cristiana Veloso de Oliveira
, investigadora de polícia que atendeu a ocorrência, confirmou que a vítima apresentava lesões visíveis e relatou ter sido agredida pelo companheiro, não havendo qualquer menção a que ela teria atacado o acusado com arma branca. O laudo de exame de corpo de delito atestou inequivocamente a existência de lesão corporal na ofendida, compatível com as agressões por ela narradas, e não com suposta reação defensiva do apelante.

Diante de todo o exposto, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Portanto, impõe-se a rejeição da tese de legítima defesa, mantendo-se a responsabilidade penal do apelante.

2. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA

2.1. Prova de materialidade e autoria do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, CP)

Nas

razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja condenado pela prática do crime de lesão corporal, com incidência da causa de aumento da Lei Maria da Penha, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, sustentando que as provas demonstram de forma inequívoca a existência de lesão corporal leve e não apenas vias de fato. Fundamenta o pedido na palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e laudo pericial (id. 315535877).

Com razão, o órgão acusador.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o
laudo de exame de corpo delito goza de idoneidade suficiente para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal
(TJMT, ApCrim 1003746-95.2022.8.11.0003 e ApCrim 0040206-83.2019.8.11.0042).

Para além dos relatos mencionados nos autos, conforme destacado anteriormente, a lesão na vítima foi devidamente comprovada pelo laudo do exame de corpo delito, que atestou a existência de ofensa à integridade física da vítima, causada por instrumento contundente e consistente em equimose no terço médio do esquerdo (id. 315535486).

Ou seja, à luz dos elementos colhidos ao longo da instrução, verifica-se que, embora a sentença tenha afirmado que os dados constantes nos autos não permitiriam a condenação de
Willian Felizardo da Silva
pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, as provas produzidas nas duas fases da persecução penal revelam o contrário, pois a pretensão acusatória mostra-se inteiramente procedente, evidenciando a autoria e a materialidade da infração penal imputada ao réu.

Com efeito, é incontroverso que houve contato físico entre o acusado e a vítima, resultando em ofensa à integridade corporal desta, o que caracteriza o delito de lesão corporal. A equimose constatada pela perícia técnica traduz dano tissular decorrente de trauma contuso, com ruptura de vasos sanguíneos e extravasamento de sangue para os tecidos adjacentes, circunstância que configura alteração anatômica da integridade corporal, tal como exigido pelo tipo penal.

Diversamente do que alega a defesa do apelante, o relato da vítima mostra-se coerente, firme e compatível com os achados periciais, sobretudo ao afirmar que foi segurada com força pelos braços, empurrada e imobilizada pelo acusado, dinâmica que guarda correspondência com a localização da lesão descrita no laudo de exame de corpo de delito, conferindo-lhe alto grau de credibilidade e robustez à tese acusatória.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que os elementos constantes nos autos não deixam dúvidas quanto a ofensa à integridade física da vítima, o que demonstra que, ao menos do ponto de vista da tipicidade, a conduta se amolda ao delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

À época dos fatos, o crime de lesão corporal qualificado (CP, art. 129, §9o) era apenado com pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Ao analisar detidamente as circunstâncias judiciais valoradas na sentença, entendo que a valoração negativa das consequências do delito deve ser mantida. Conforme registrado, a vítima passou a fazer uso de medicação para dormir e, ainda hoje, demonstra receio de que o réu possa lhe causar algum mal, o que evidencia o abalo psicológico sofrido e justifica a exasperação da pena à luz desse vetor.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e a atenuante descrita no art. 65, III, “d”, da Lei Repressiva, procedo à compensação integral e fixo a pena provisória em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena,
definitivamente
, em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial:

(i
)
Nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Willian Felizardo da Silva
.

(ii)

Dou provimento
ao recurso de apelação interposta pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para proceder à readequação típica do delito imposto ao apelante para o previsto no art. 129, §9o, do Código Penal e readequar a pena para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025